Tribunal: TJMT
Processo: 1007518-07.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007518-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MOACIR MARQUES PENTEADO - CPF: 126.433.001-49 (AGRAVADO), CRISTINA PAGANOTTI DA SILVA - CPF: 139.584.701-06 (AGRAVADO), RICARDA AIRES DE LIMA - CPF: 318.434.841-53 (AGRAVADO), BENEDITO AQUINO DE CAMARGO FILHO - CPF: 062.187.171-00 (AGRAVADO), DALVA LUCIA DE CAMPOS ALBUQUERQUE - CPF: 109.179.181-34 (AGRAVADO), JOAO MARCOS FERRAZ MUZZI - CPF: 126.457.451-72 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS FERREIRA - CPF: 141.044.151-20 (AGRAVADO), LAURENICE FIGUEIREDO DA CRUZ - CPF: 537.423.201-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA RIBEIRO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE COBRANÇA. URV. HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE REDUÇÃO. PLURALIDADE DE EXEQUENTES. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO N. 232/2016-CNJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O agravo interno visa impugnar decisão monocrática do relator, conforme art. 1.021 do CPC.

2. A decisão agravada manteve os honorários periciais fixados pelo juízo de primeira instância em R$ 400,00, valor este dentro dos parâmetros estabelecidos pela Resolução 232/2016 do CNJ, considerando-se o reajuste anual pelo IPCA-E.

3. A fixação dos honorários periciais deve observar a complexidade da matéria, o grau de zelo e especialização do perito, o tempo e o lugar exigidos para a prestação do serviço, conforme art. 2º da Resolução 232/2016 do CNJ.

4. O valor arbitrado justifica-se pela pluralidade de análises periciais necessárias, em razão dos diversos exequentes com diferentes tempos de serviço e remuneração.

5. Precedentes jurisprudenciais confirmam a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado.

Decisão agravada mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que, nos termos da Resolução nº 232 do Conselho Nacional de Justiça,
negou provimento
ao Agravo de Instrumento mantendo os honorários pericias fixados (R$ 400,00 por exequente), totalizando o montante de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), por se tratar de 08 (oito) servidores.

O agravante afirma que a decisão singular proferida, está em desacordo com a Resolução n. 232/2016 do CNJ, vez que extrapola o montante fixado no art. 2º, § 5º da normativa em questão.

Diz que o valor máximo a ser arbitrado é de R$ 300,00 (trezentos reais), já que não podem ser superiores ao estabelecido na Resolução do CNJ.

Reconhece que o valor atualizado até janeiro de 2024 totaliza R$ 425,40 (quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), podendo ser multiplicado em até 5 vezes, totalizando R$ 2.127,00 (dois mil cento e vinte e sete reais), conforme estabelecido no § 4º do artigo 2º da resolução do CNJ.

Requer o provimento do presente agravo interno
“
para dar-lhe PROVIMENTO, a fim de que seja reformada a decisão de id. 0214461168, uma vez que não está em conformidade com a Resolução n. 232/2016, artigo 2º, §§ 4º e 5º, fixando a verba honorária em R$ 2.127,00(dois mil, cento e vinte e sete).”
(Id. 216377665).

Apresentadas contrarrazões pelos agravados que pugnaram pelo desprovimento do recurso (Id. 216591184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do CPC.

Na hipótese dos autos, a parte agravante assevera que a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento que pretendia minorar o valor fixado como honorários periciais deve ser reformada, ao argumento que deixou de observar o § 4º do artigo 2º da Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça.

A decisão monocrática proferida manteve os honorários periciais fixados pelo Juízo de Primeira Instância (R$ 400,00), valor este abaixo do estabelecido na norma do CNJ, conforme trecho a seguir transcrito:

“A Resolução n. 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, que “
fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no artigo 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015
” estabelece:

Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I – a complexidade da matéria;

II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV – as peculiaridades regionais.

[...]

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5º Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E.

Anexo da Resolução 232, de 13 de julho 2016.

Tabela Honorários Periciais

Especialidades

Natureza da Ação e/ou Espécie de Perícia a ser realizada

Valor Máximo

1. Ciências Econômicas / Contábeis

1.1 – Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/Estado/Município R$ 300,00

1.2 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos R$ 370,00

1.3 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos R$ 630,00

1.4 – Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis

1.5 – Outras R$ 830,00

Na hipótese dos autos, verifico que deve ser utilizado o subitem 1.1. da tabela para a fixação dos honorários periciais com a finalidade de apurar eventual defasagem na remuneração de servidores por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

É certo que, deve ser observado o disposto no artigo 2º, § 5º, da Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça: “
Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
”.

Da análise da normativa de regência, verifica-se o estabelecimento como valor máximo dos honorários periciais em
R$ 300,00 (trezentos reais)
, em se tratando de laudo em demanda proposta por servidor contra o Estado, para a emissão de laudo contábil.

Nesse passo, conforme “Cálculo gerado no portal público (SISCALC) -
Consulte o cálculo pelo site http://siscalc.tjmt.jus.br.”
o valor reajustado corresponde, no ano de 2024, a
R$ 435,08
(quatrocentos e trinta e cinco reais e oito centavos) por agravado, e dessa forma o valor está um pouco além do estabelecido pela norma do CNJ.

Logo, é possível observar que o valor de
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
por exequente, arbitrados a título de honorários periciais, mostra-se
dentro da razoabilidade
, tendo em vista que nos termos do artigo 2°, § 5°, os valores indicados na tabela transcrita
serão ajustados anualmente
, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).”

Importante destacar que não se pode olvidar que os peritos são auxiliares do Juízo, devendo obter remuneração digna pelos serviços prestados, sob pena de desestímulo e de desvalorização de suas atividades, tão necessárias a regular instrução do processo. Para a fixação dos honorários periciais, devem ser considerados vários fatores, como tempo despendido, inclusive em razão das diligências realizadas, grau de dificuldade das matérias, número de reclamantes e período de apuração e o zelo profissional.

Na hipótese em análise, são 08 (oito) exequentes, servidores com tempo de serviço e remuneração diversa um do outro,
resultando em pluralidade de análises e de laudos
. Dessa forma, a análise pericial necessita de um estudo individualizado referente à carreira de cada servidor, detalhando as remunerações e outros.

À propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL - FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TELEFONIA - CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA -
DECISÃO QUE FIXOU HONORÁRIOS PERICIAIS EM R$ 20.000,00 - PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR - DESCABIMENTO - NÚMERO DE CONTRATOS QUE SERÃO OBJETO DE ANÁLISE = 39 CONTRATOS - VALOR UNITÁRIO POR CONTRATO: R$ 20.000,00/39 = R$ 512,82 - VALOR FIXADO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
E CORRESPONDE AOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELA CÂMARA PARA CASOS SIMILARES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 6ª C. Cível - 0043937-78.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Horácio Ribas Teixeira - J. 18.05.2020) (TJ-PR - AI: 00439377820198160000 PR 0043937-78.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Horácio Ribas Teixeira, Data de Julgamento: 18/05/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/05/2020). (destaquei)

Assim, firme em tal critério, o perito será responsável pela análise de vida funcional de sete exequentes, tem-se que o valor dos honorários pericias fixados pelo Juízo não se afigura exagerado, porquanto o valor estabelecido por parte/laudo se mostra inferior ao montante atualizado firmado pelo CNJ na Resolução n. 232, destacando-se que , nos termos do artigo 2°, § 5°, da referida norma, os valores indicados na tabela transcrita serão ajustados anualmente, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Esse é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE MONOCRATICAMENTE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - HONORARIOS PERICIAIS - TESE DE VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO PARCIAL JÁ DEFERIDA NA DECISÃO COMBATIDA - PRETENSÃO DE MAIOR MINORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ - NOVA REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
O valor de R$ 406,22 (quatrocentos e seis reais e vinte e dois centavos) por exequente, arbitrados a título de honorários periciais, o qual corresponde ao teto máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) devidamente atualizado, indicado na tabela da Resolução CNJ nº 232/2016, harmoniza-se tanto como os parâmetros legais como também com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Decisão mantida
. Recurso não provido. (1028534-51.2023.8.11.0000, Relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, data do julgamento: 20/03/2024). (destaquei)

Dessa forma, o montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por servidor exequente, afigura-se justificável e razoável, uma vez que o perito nomeado pelo juízo analisará diferentes situações concretas.

Assim, entendo que inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão agravada que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, de maneira que a manutenção da mesma é medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de interno, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024